Tribunal: TJSP
Processo: 0002533-98.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Abandono do regime semiaberto. Falta grave caracterizada. Autoria e materialidade confirmada pela prova colhida. Impossibilidade de absolvição, tampouco de desclassificação para falta de natureza média prevista no art. 45, I, da Resolução SAP 144/2010. Regressão de regime, de rigor. Perda de um terço dos dias remidos e reinício do lapso temporal para progressão de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Abandono do regime semiaberto. Falta grave caracterizada. Autoria e materialidade confirmada pela prova colhida. Impossibilidade de absolvição, tampouco de desclassificação para falta de natureza média prevista no art. 45, I, da Resolução SAP 144/2010. Regressão de regime, de rigor. Perda de um terço dos dias remidos e reinício do lapso temporal para progressão de regime (art. 118, I, LEP). Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0002533-98.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante PAULO HENRIQUE BATISTA NELI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-98.2020.8.26.0496 -Voto no 39506
2
VOTO No 39.506 (RL) - Digital
Agravo em execução no 0002533-98.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
Agravante: PAULO HENRIQUE BATISTA NELI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Abandono do
regime semiaberto. Falta grave caracterizada. Autoria
e materialidade confirmada pela prova colhida.
Impossibilidade
de
absolvição,
tampouco
de
desclassificação para falta de natureza média
prevista no art. 45, I, da Resolução SAP 144/2010.
Regressão de regime, de rigor. Perda de um terço
dos dias remidos e reinício do lapso temporal para
progressão
de
regime
(art.
118,
I,
LEP).
Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de
Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela
Lei
no
12.433/2011).
Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por PAULO
HENRIQUE BATISTA NELI de decisão que, reconhecendo a prática de falta
grave que lhe fora imputada, determinou a sua regressão ao regime fechado e
declarou a perda de 1/3 (um) terço dos dias remidos anteriormente à infração,
determinando a interrupção do prazo para progressão de regime prisional (fls.
42/44).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 70/73).
É o relatório.
O agravo volta-se contra decisão do MM. Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que, ao
reconhecer a falta grave cometida pelo sentenciado, consistente em abandono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-98.2020.8.26.0496 -Voto no 39506
3
regime semiaberto, determinou sua regressão ao regime fechado e declarou a
perda de um terço dos dias remidos anteriormente à infração, com a interrupção
do lapso temporal para progressão de regime prisional.
Pretende-se, com o presente recurso, a
desconstituição da falta grave, diante da atipicidade da conduta por ausência de
dolo, inclusive, por não estar configurada hipótese de fuga. Subsidiariamente,
requer-se a desclassificação para falta de natureza média prevista no artigo 45,
inciso I, da Resolução SAP no 144/2010, ou, caso mantida a condenação pela
falta disciplinar grave, a redução da fração de perda dos dias remidos e o
afastamento da interrupção do prazo para contagem de benefícios.
O recurso não comporta provimento.
Consta
do
Comunicado
de
Evento
no
0007/2020 que o sentenciado abandonou o regime semiaberto, não retornando
da saída temporária de Natal/Ano Novo 2019 (fls. 11/14).
Instaurado
o
procedimento
disciplinar,
o
agravante declarou que, beneficiado com a saída temporária de Natal e Ano
Novo de 2019, saiu da unidade prisional em 20 de dezembro de 2019, sabedor
de que seu retornou deveria se dar no dia 02 de janeiro de 2020. Dirigiu-se,
então, à cidade de São João da Boa Vista, onde familiares seus residem. Não
retornou da saída temporária, diante da ausência de recursos financeiros para
tanto, já que a unidade prisional era longe de sua residência, sendo de alto valor
a passagem de ônibus. Seus familiares não possuíam dinheiro disponível, razão
pela qual, em 03 de janeiro de 2020, foi até a casa de um tio em Aguaí para lhe
pedir os recursos necessários para retornar ao estabelecimento prisional,
contudo, seu tio não pode ajudá-lo. Diante disso, compareceu à Delegacia de
Aguaí e “se entregou de livre e espontânea vontade, informando os policiais que
não havia retornado por não ter condições financeiras” (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-98.2020.8.26.0496 -Voto no 39506
4
Assim, ao não retornar ao estabelecimento
prisional até às 15hs do dia 02 de janeiro de 2020 (data em que se encerrou o
período da saída temporária em questão fls. 20) , o sentenciado frustrou o
cumprimento da pena que lhe fora imposta, o que se equipara à fuga. Bem
caracterizada, portanto, a falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de
Execução Penal, não havendo campo para a absolvição por atipicidade da
conduta ou por ausência de prova da materialidade, tampouco para
desclassificação para a falta de natureza média prevista no artigo 45, inciso I, da
Resolução SAP no 144/2010.
Como ensina Julio Fabbrini Mirabete, “a fuga, e
consequentemente sua tentativa, também é falta disciplinar grave (inc. II). Ao
contrário do que ocorre na legislação penal, que considera crime apenas a evasão
praticada com violência, a falta disciplinar configura-se ainda quando o preso não
se utiliza desse meio para deixar a prisão. Também é indiferente que o preso tenha
causado danos ao patrimônio ou tenha sido auxiliado ou favorecido por
funcionários ou companheiros. Inclui-se no dispositivo, evidentemente, a fuga
realizada durante a permanência fora do estabelecimento, como nas hipóteses de
saídas autorizadas, trabalho externo, traslado, etc.” (“Execução Penal”, 11a
edição, Editora Atlas, pág. 143).
Ainda que o agravante tenha se entregado
espontaneamente na Delegacia de Aguaí no dia 03 de janeiro de 2020 o que,
aliás, não está demonstrado nos autos deste agravo -, tal fato não é apto a eximi-
lo de responsabilidade pelo abandono do regime prisional, pois, em referida data,
já havia se encerrado o período estabelecido para a Saída Temporária de
Natal/Ano Novo de 2019.
E é sabido que o reconhecimento da falta
grave traz como consequência direta a regressão de regime prisional (art. 118,
inciso I, LEP) e a perda de até um terço dos dias remidos (art. 127, LEP, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/11). No caso dos autos, a fração
máxima estipulada pelo Magistrado está adequada e mostra-se suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-98.2020.8.26.0496 -Voto no 39506
5
reprovação da conduta faltosa. Saliente-se que o agravante, beneficiado com
saída temporária de Natal/Ano Novo, traiu a confiança que lhe foi depositada pelo
Estado, abandonando o regime semiaberto.
Igualmente, era de rigor o reinício da contagem
do lapso temporal para progressão de regime prisional, nos termos do artigo 127,
da Lei no 7.210/84, e da Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça (“A prática
de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)